Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ÔNUS DA SERVENTIA DO JUÍZO.
1. Inexiste previsão legal que atribua às partes a distribuição de carta precatória, competindo-lhes apenas o acompanhamento da diligência perante o Juízo deprecado.
2. Compete à Secretaria do Juízo a atribuição de expedir e distribuir a carta precatória ao Juízo deprecado, conforme art. 19, caput e parágrafo único, da Portaria Conjunta 83.
3. Recurso provido.